Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS ARTIGO 226 CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE REINCIDENTE E FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A ordem pretendida em sede do remédio heroico somente deve ser concedida quando, de fato, houver ilegalidade na medida combatida, limitando o direito de ir, vir e permanecer do paciente, frise-se, de forma indevida, abusiva e ilegal, o que, na espécie não ocorreu.
2. O Juízo de origem, de maneira clara e precisa, deu os motivos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, os indícios suficientes de autoria e materialidade, já que reconhecido por fotografia por um usuário de drogas que frequentava o local onde o corréu fora preso, tendo o paciente se evadido na oportunidade.
3. No presente caso, o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia respeitou as formalidades exigidas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Antes de proceder ao reconhecimento fotográfico, a testemunha descreveu as características físicas do paciente e, somente após, foi submetida à confrontação da foto dele com a dos demais suspeitos. Por fim, foi lavrado auto de reconhecimento subscrito pela autoridade policial e por duas testemunhas.
4. Não bastasse a gravidade do delito, registra-se a contumácia delitiva do paciente, o qual gozava de liberdade provisória, em ação penal que respondia por outro tráfico de drogas, quando cometeu o crime em análise. Ao contrário do que alega o advogado impetrante, o paciente não está interessado em colaborar com a justiça na medida em que se encontra foragido.
5. Ordem denegada.